Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FOMENTO DA ATIVIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admita a ampliação do conceito de consumidor para abranger a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou do serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, a referida corte possui entendimento de que no caso de operação de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, cujo escopo é fomentar a atividade empresarial, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido.